Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0702250-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE PEDRO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ALEXANDRE PEDRO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 22681549, fl. 22), que indeferiu pedido de transferência para o Bloco 5 do Centro de Detenção Provisória. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do recurso, tendo em vista que o agravante já se encontra trabalhando e com estudo implementado e a mudança de estabelecimento poderá causar mais prejuízo (ID 24217279). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator